Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701321-83.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDO: CENTRO CLÍNICO E ECOGRÁFICO DE SOBRADINHO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CLÍNICA. PLANO DE SAÚDE. NOTAS FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido de ação monitória para constituir título executivo judicial e condenar a requerida ao pagamento de R$ 47.273,22, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 08/01/2025 2. A autora celebrou contrato de prestação de serviços médicos-clínicos com a requerida e houve o inadimplemento dos valores devidos a partir de determinado período. 3. A requerida apresentou embargos à monitória, alegando ausência de comprovação do inadimplemento e necessidade de perícia para apuração dos valores devidos II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia; e (ii) estabelecer se a dívida foi comprovada pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prova documental apresentada pela autora é suficiente para comprovar a prestação dos serviços e o inadimplemento da requerida. 6. A requerida não apresentou provas documentais que justificassem a necessidade de perícia ou que comprovassem o fato impeditivo do direito da autora. 7. A sentença de primeiro grau está fundamentada na distribuição do ônus da prova, conforme o art. 373 do CPC 8. A jurisprudência citada corrobora a decisão de manter a sentença, considerando a suficiência das provas documentais apresentadas pela autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prova documental é suficiente no caso para comprovar a prestação de serviços e o inadimplemento. 2. A realização de perícia não se justifica quando os fatos se provam por documentos e a parte interessada não demonstra haver elementos mínimos que justifiquem a sua produção, limitando-se a meras alegações sem sustentação nos autos." A recorrente alega violação aos artigos 370, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, o que prejudicou o exercício da ampla defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399, e ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425 (ID 73666482). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WANDERSON MENDES DE MENDONÇA, OAB/DF 70.852 (ID 73786103). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 370, 371 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há elementos, por outro lado, que indiquem qual acréscimo para esclarecimento dos fatos poderia trazer a prova pericial, pois, reforce-se, a prova apta ao esclarecimento dos fatos na hipótese é a documental, mas nada foi produzido pela ré nessa direção. (...) Assim, mantém-se o entendimento monocrático para indeferir a prova pericial, de modo que, nesta oportunidade, é o caso de rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa” (ID 72612595). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos nos ID 73666482 e ID 73786103. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020